Tribunal: TJMT
Processo: 0002585-89.2009.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002585-89.2009.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON PEDRO TAMBORLIM - CPF: 009.198.999-00 (APELANTE), MICHEL KNOLSEISEN - CPF: 042.264.339-47 (ADVOGADO), CICERO MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 202.785.001-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARLON SANTANA (VÍTIMA), MANOEL JOSE DE ALMEIDA JUNIOR (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), EDSON PEDRO TAMBORLIM - CPF: 009.198.999-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO, FURTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
–
DES
PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA
CASA DO APELANTE
E CUMPRIMENTO DO MANDADO EM LOCAL DIVERSO DO AUTORIZADO JUDICIALMENTE – VÍCIOS INEXISTENTES – DILIGÊNCIA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL E ACOMPANHADA POR MORADOR
ES
DO IMÓVEL – TESES JÁ APRECIADAS E AFASTADAS PELO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU
– INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO FIRMADO – REJEITADA – 2.
MÉRITO
–

POSTULADA
A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
INVIABILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
INEXISTÊNCIA DE PROVA INDUBITÁVEL ACERCA DO NÃO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS CRIMES IMPUTADOS
À SUA PESSOA
–
RECURSO
DESPROVIDO.

1. É incabível o acolhimento da tese
sustentada pelo
apelante visando a

nulidade das provas colhida
s por meio de busca e apreensão e
das provas
dela decorrentes, uma vez que não se verifica vícios no cumprimento da diligência policial, que foi
amparada por decisão judicial
e devidamente acompanhada

por moradores do imóvel.

2. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelante, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
. Ademais,
cumpr
e
ressaltar que
a absolvição sumária depende de uma decisão de mérito que exige um juízo de certeza e somente será declarada nas hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal
.

Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cicero Messias Batista
d
e Almeida
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
2585-89.2009.811.0046
–
código
31594
, pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Comodoro
,
que o
desp
ronunci
ou
,

nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal
,

da imputação de ter praticado o
s
crime
s
de
triplo
homicídio
qualificado pelo motivo torpe, furto qualificado e ocultação de cadáver (por 3 vezes)
, capitulado
s
nos
arts
. 121,
§ 2
o, I; 155, § 4o, IV; e 211,
caput
, do Código Penal
.

O apelante
forte nas
razões recursais
que estão
nos
IDs

94572462
a 94572473,

postula, p
reliminarmente,
a
declara
ç
ão de
nulidade d
as provas colhidas
durante
as diligências policiais
, bem como
de
todas as provas dela derivadas, nos termos do art
.
5o,
XI e
LV, da

Constituição
Federal
e art
.
157,
caput
e §

1o, do Código de Pro
cesso Penal, alegando a ausência d
e consentimento para ingresso em sua
casa; bem como em
razão do cumprimento
de mandando de

busca e apreensão
em local diverso daquele

autorizado pelo juízo de primeira instância
.
No mérito,
pleiteia sua
absolv
ição sumá
ria, com fundamento no art
.
415, II, do

Código de Processo Penal, ao argumento de que
ficou comprovado que não foi
o
autor e tampouco partícipe dos

fatos delituosos narrados na denúncia
.

Nas contrarrazões
que se veem
no ID
94572473
,
p. 06/13
, o Ministério Público pu
gna pelo desprovimento
deste

recurso, com a
manutenção da sentença de despronúncia
, tal como foi prolatada
.
E, n
esta instância superior,
a Procuradoria-Geral de Justiça seguiu a mesma linha intelectiva (ID
92828952)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das
provas col
hidas
durante a
s diligências policiais
e
d
aquelas geradas por derivação,
por violação ao
art
.
5o,

XI, da C
onstituição Federal

O apelante
suscita
, preliminarmente, a ilicitude da
s
prova
s

colhidas por meio de
diligência
policial
realizada
em
sua casa
(Fazenda Santa Carolina), ao argumento de que “
o ingresso de policiais e do noticiante do fato no interior da Fazenda Santa Carolina ocorreu sem ordem judicial ou consentimento do morador
”; alegando, também, a ilegalidade no
cumprimento do mandado de busca

e apreensão em endereço diverso daquele autorizado pel
o juízo
da instância primeva.

Inicialmente
, cumpre registrar que
o tema desta
preliminar
já
foi
amplamente discutid
o
nestes autos, uma vez que o apelante já alegou a nulidade das
aluídas
provas em outras fases processuais anteriores (
resposta à acusação
e
alegações finais
), oportunidades
nas quais
foi
a tese foi
afastada pelo
condutor do processo
, conforme se
depreende
a seguir:

[...] I – ilicitude das provas colhidas em diligência

não autorizada judicialmente;

Alegam os acusados que durante as diligências para

investigar o fato noticiado no boletim de ocorrência, a equipe policial adentrou, sem

consentimento dos ocupantes, nas dependências da Fazenda Santa Carolina.

As alegações dos acusados devem ser afastadas, haja

vista que inexistem nos autos quaisquer informações de que a equipe policial tenha

adentrado nas dependências da Fazenda Santa Carolina, sem o consentimento dos

ocupantes.

Pelo contrário, ao que consta a equipe policial foi

recebida pela pessoa conhecida como “Edinho” e pelo Sr. Robinson.

Assim, inexistindo qualquer informação de que os
policiais entraram na fazenda sem o consentimento dos ocupantes, não há que se falar em nulidade da diligência. [...].
(ID

94572461 -
p
. 132
)

Além do mais, infere-se destes autos que a
autoridade policial
levou a cabo a
busca
reprochada
amparada por decisão judicial

(Autos
802-62.2009.811.0046 - código 29735 – Comarca de Comodoro
)
,
e que o
ingresso na casa
, localizada nas
terras
da Fazenda Santa Carolina
–

onde
foram apreendidos objetos
que
supostamente
pertenciam às
vítimas desaparecidas
–
foi acompanhada
por dois moradores da casa e, posteriormente,
pelo
corréu
Edson Pedro
Tamborlim
, consoante se vê
desta parte das
declarações
que a
testemunha
Vanderlício

Lizi
de Lima

prestou e
m juízo:

[...] que se recorda que em uma operação de busca e apreensão realizada na fazenda S
an
ta Carolina, residência do réu Cícero Messias, não tinha ninguém na casa quando a equipe chegou;
que certo tempo depois chegou o réu Edson acompanhado de 02 pessoas; que em poder deles foi encontrada um revólver calibre 22; que então a busca se iniciou que na casa foi encontrada outra arma
; que na busca foi encontrado no interior da residência alguns objetos, como ferramentas, dois bancos de madeira que posteriormente foi reconhecido pelo responsável pela fazenda primavera; que havia uma disputa possessória no local; que não se lembra quem seria o comunicante do fato que iniciou as investigações; que acredita que alguém fez o BO dizendo que os funcionários desapareceram e também certos bens, como também um motor estacionário e também alguns alimentos que teriam sido comprados em certa cidade; que na busca feita na fazenda Carolina teriam sido apreendidas mercadorias com tais etiquetas; que não se recorda de suposta invasão; que na época existiam muitas denúncias por disputas agrarias; que só se recorda da apreensão do revolver e da pistola; que tal apreensão foi feita em raz
ão de um mandado judicial
[...]
que quando cumpriu a

busca e apreensão se lembra que na fazenda existiam 3 casas; que se recorda que

fizeram buscas em 2 casas;
que aguardaram a chegada do réu Edson
Tamborlim
e a após a chegada dele fizeram a busca
[...].

(ID
94572461 -
p
. 183
/184
)
.
Destacamos

Dessa forma, impõe-se reconhecer que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação
domiciliar como alega o
apelante,
uma vez que
a entrada
na

sua
casa

foi autorizada
judicialmente e, como dito alhures, toda operação policial foi acompanhada pelo
corréu
Edson Pedro.

Por outro viés, no que tange à
arguição de
nulidade da
b
usca e
a
preensão realizada na

Fazenda Santa Carolina,
ao argumento de que o
respectivo
mandado
foi cumprido
em endereço diverso daquele autorizado pelo juízo de primeiro grau
,

constata-se que
essa tese
foi
objeto de
habeas c
orpus

impetrado em favor do apelante na instância primeva (
H
abeas
C
orpus

n.
1467-44.2010.811.0046
,

código 33281),
cuj
a ordem foi denegada,
cumprindo ressaltar
, outrossim,
que as mesmas
nulidades
foram
novamente apreciada
s
e afastadas
pelo
magistrado
quando examinou as preliminares suscitadas
pelo
recorrente

na resposta à acusação
e
quando da prolação da
sentença

invectivada
.

Vejam-se os trechos do édito
judicial
, nos quais essa
pretensão do apelante foi examinada
:

[...] II - nulidade da busca e apreensão “cumprida em endereço diverso daquele constante na ordem judicial”;

Alegam os acusados que, embora tenha sido deferida a busca e apreensão na Fazenda Primavera, a ordem foi cumprida

na Fazenda Santa Carolina.

A questão posta em debate já foi objeto de apreciação do Habeas Corpus código 33281, que tramitou perante este juízo.

Naquela ocasião foi denegada a ordem, em razão da não constatação de ilegalidade e/ou de abuso de poder praticado

pela douta autoridade policial, no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.

Colaciono abaixo trecho da decisão:

“(...) Pois bem. De uma detida análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se não restar demonstrado qualquer

abuso praticado pelos policiais, tendo agido na verdade, em estrito cumprimento de seu dever legal, ao empreenderem

diligência para cumprimento de ordem judicial, não havendo prova da excessividade que quis os pacientes dar ao ato.

É corolário da busca da verdade real, princípio que norteia o processo criminal, sendo facultado ao magistrado dirimir

suas dúvidas para decidir o mérito.

(...)

Como se observa pelos documentos carreados os agentes policiais, conseguiram coletar provas um pouco além dos

limites da aludida fazenda descrita no mandado de busca e apreensão, mas seguindo uma interpretação extensiva do

artigo 243 do Código de Processo Penal, entendo que as buscas foram feitas legalmente tendo em vista que no mandado

de busca a autoridade judiciária
deverá
indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e

o nome do respectivo proprietário ou morador.

Insta observar a impossibilidade de se saber com precisão os limites e divisas das áreas palco dos acontecimentos do

fato criminoso, em razão de sua grande extensão territorial, e também, em razão das referidas áreas serem contíguas

e/ou vizinhas ou circunvizinhas, bem como, por tais áreas estarem sendo alvo de disputa possessória, e ainda, diante do

fato de que na denominada Fazenda Primavera a autoridade policial em suas informações diz que não possui edificações

e as residências encontradas para a aludida busca encontram-se nas limitações da denominada Fazenda Santa Carolina.

De outro lado, os agentes policiais apreenderam os objetos encontrados na residência dos pacientes por tratarem de

objetos pertencentes às vítimas, possivelmente subtraídos durante a prática delituosa.

De mais, não há que se falar que o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido em desfavor

dos pacientes, foi cumprido fora dos limites autorizado pela autoridade judiciária, eis que a representação formulada pela

autoridade policial constou expressamente o pedido “Represento a Vossa Excelência pela busca e apreensão domiciliar

na residência e dependências de Messias de tal e Edinho de tal”, no mesmo sentido constou da decisão judicial que

autorizou a busca e apreensão domiciliar “autorizo a busca
domiliciar
... para a localização de qualquer vestígio que

possa informar o paradeiro das pessoas desaparecidas, bem como objetos furtados, roubados ou receptados e arma de

fogo, na residência descrita na representação da autoridade policial”, aliás, não é diferente o que constou expressamente

no mandado de busca e apreensão “Proceder a busca domiciliar ... mais precisamente nas residências dos indivíduos

conhecidos como Messias de tal e Edinho de tal”, sendo certo que, os pacientes possuíam ou possuem residências na

FAZENDA SANTA CAROLINA, portanto, o mandado de busca e apreensão foi cumprido exatamente nos endereços dos

pacientes, independentemente da denominação do nome da fazenda.

Frise-se que, não obstante a estes fatos, mesmo que a representação policial de busca e apreensão domiciliar não

contivesse o pedido expresso de busca na residência e dependências dos ora pacientes, não se poderia dizer que a

aludida busca foi ilegal, vez que, os fatos e circunstâncias estão interligados, possuindo nexo de causalidades entre si,

podendo a autoridade policial estender o cumprimento do mandado de busca e apreensão, legalmente autorizado pela

autoridade judiciária competente, com o fim de esclarecer os ilícitos penais que chegaram ao seu conhecimento.

Denota-se ainda que constou da fundamentação do pedido de representação de

busca e apreensão
domiliciar
formulado

pela autoridade policial que, os agentes policiais estiveram no local dos fatos para buscar informações, e lá retiraram

fotos das residências onde moravam os pacientes, sendo que, constataram que naquele local existiam várias casas

próximas
uma
das outras, e somado ao fato de que aquele local possui grande extensão de área e não se tendo com

clareza os limites e dividas de propriedade, que resta legítimo e legal a autoridade policial cumprir o mandado judicial em

toda a extensão daquele local, em que se desenvolveu o palco da ação criminosa, sobretudo, nas residências dos

pacientes.

Por isso, não há que se falar que as provas colhidas mediante o mandado de busca e apreensão domiciliar são ilícitas e

ilegais, visto que, foram colhidas mediante procedimento legalmente autorizado pela autoridade judiciária, com parecer

favorável do representante do ministério público.

Por fim, há que se observar que, como já dito alhures na seara criminal, busca-se a verdade real e não a verdade ficta,

sendo certo que, no âmbito criminal os interesses da sociedade deverá superar os interesses do indivíduo.

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, e, com fulcro na Constituição Federal, DENEGO A

ORDEM DE HABEAS CORPUS formulada em favor dos pacientes, CÍCERO MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA e

EDSON PEDRO TAMBORLIM, em razão dá não constatação de ilegalidade e/ou de abuso de poder praticado pela douta

autoridade policial, no cumprimento do mandado de busca e apreensão
domiciliar.(...)
”

Conforme muito bem fundamentado no HC, não há que se falar que o cumprimento do mandado de busca e apreensão

domiciliar, expedido em desfavor dos pacientes, foi cumprido fora dos limites autorizado pela autoridade judiciária, eis

que a representação formulada pela autoridade policial constou expressamente o pedido:

“
(...)“
Represento a Vossa Excelência pela busca e apreensão domiciliar na residência e dependências de Messias de tal

e Edinho de tal(...)”

No mesmo sentido constou da decisão judicial que autorizou a busca e apreensão domiciliar “autorizo a busca domiciliar

para a localização de qualquer vestígio que possa informar o paradeiro das pessoas desapare
c
idas, bem como objetos

furtados, roubados ou receptados e arma de fogo, na residência descrita na representação da autoridade policial”, aliás,

não é diferente o que constou expressamente no mandado de busca e apreensão “Proceder a busca domiciliar mais

precisamente nas residências dos indivíduos conhecidos como Messias de tal e Edinho de tal”, sendo certo que, os

pacientes possuíam ou possuem residências na FAZENDA SANTA CAROLINA, portanto, o mandado de busca e

apreensão foi cumprido exatamente nos endereços dos pacientes, independentemente da denominação do nome da

fazenda.

Portanto, afasto a preliminar arguida pelos acusados.
[...]
(ID 94572461
,
p. 132/133)

Por consequência,
considerando que os argumentos sustentados pelo apelante neste recurso já foram exaustivamente examinados pelo juízo de primeiro grau, que fundamentadamente afastou
a
nulidade das provas colhidas na fase inquisitiva
;
e
sendo certo
que
ele
não trouxe
novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado
pelo condutor do processo
,
limitando-se a repetir
aqueles
que

foram
consignados na reposta à acusação e nas alegações finais
,
por não vislumbrar qualquer irregularidade na colheita
das mencionadas
provas
,
rejeita-se esta preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante
nos
IDs
94572452 a 94572458, relata os fatos desta forma:

[...]
1o Fato

Entre os dias 06 (seis) e 07 (sete) de abril de 2009, no

interior da propriedade rural denominada Fazenda Primavera, localizada às margens da BR

364, zona rural da cidade de Nova Lacerda/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, os

denunciados
CÍCERO MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA
e
EDSON PEDRO

TAMBORLIM,
em conjunto com outro(s) elemento(s) não identificado(s)
,
previamente

ajustados e com unidade de desígnios, agindo com
animus necandi, mataram, por motivo

torpe
– disputa possessória no palco dos fatos –, as vítimas Marlon Santana, Manoel José de

Almeida Junior e Antônio Carlos de Oliveira, conforme se depreende do Relatório (Final) de

fls. 411/418-IP, Relatório Final da Operação Trio (Interceptação Telefônica), de fls. 303/310-IP e demais documentos inclusos nos autos.

2o Fato

Ato contínuo às circunstâncias de tempo e local descritas

no parágrafo anterior, os denunciados
CÍCERO MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA
e

EDSON PEDRO TAMBORLIM,
em conjunto com outro(s) elemento(s) não

identificado(s)
,
agindo com
animus
furandi
, subtraíram, para si próprios, coisas alheias

móveis, em concurso de agentes, durante o repouso noturno
, qual seja, 01 (um) motor

estacionário BT 10 com gerador de 6Kcv, 01 (um) freezer, marca Brastemp, 01 (um) fogão a

gás com botijão, todas as panelas, víveres adquiridos na cidade de Alto Paraguai/MT, 01

(uma) TV 20” (vinte polegadas), marca CCE, 01 (um) DVD, marca Lennox, e todas as

ferramentas da fazenda, de propriedade das vítimas Marlon Santana, Manoel José de

Almeida Junior e Antônio Carlos de Oliveira, objetos estes elencados no B.O. de fls. 04/05-IP, Termo de Reconhecimento (parcial) de fls. 28-IP, fotografias de fls. 38/40-IP, 43-IP, 46-IP

e demais documentos inclusos nos autos.

3o Fato

Em ato subsequente aos supra narrados, os denunciados

CÍCERO MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA
e
EDSON PEDRO TAMBORLIM,
em

conjunto com outro(s) elemento(s) não identificado(s), ocultaram os
cadá
veres das vítimas

Marlon Santana, Manoel José de Almeida Junior e Antônio Carlos de Oliveira, conforme se

depreende do Relatório (Final) de fls. 411/418-IP, Relatório Final da Operação Trio

(Interceptação Telefônica), de fls. 303/310-IP e demais documentos inclusos nos autos.

4o Fato

No dia 16 de abril de 2009, em horário não preciso,

durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão nas dependências da

propriedade rural denominada Fazenda Santa Carolina (Grupo Xavier), localizada entre as

zonas rurais dos municípios de Campos de Júlio e Nova Lacerda, termo desta comarca de

Comodoro/MT, o denunciado
EDSON PEDRO TAMBORLIM
mantinha sob sua guarda

arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar
, quais sejam, 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .

380mm, oxidada, no. KNI96017, carregada com 08 (oito) munições intactas em conjunto

com mais 12 (doze) munições calibre .38mm também intactas, consoante se depreende do

relatório Policial de fls. 36/37-IP, fotografias de fls. 41/42-IP, Laudo Pericial no.

02.04.03.0316-2009, de fls. 163/167-IP e demais documentos inclusos nos autos.

5o Fato

Finalmente, instantes após a consumação do 4o (quarto)

Fato, nas mesmas condições de local, denunciado
EDSON PEDRO TAMBORLIM

transportou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo

com determinação legal ou regulamentar
, quais sejam, 01 (um) revólver, marca Rossi,

calibre .38 mm, oxidado, no. AA570574, municiado com 05 (cinco) projéteis intactos de

idêntico calibre, consoante se depreende do relatório Policial de fls. 36/37-IP, fotografia de fl.

45-IP, Laudo Pericial no. 02.04.03.0316-2009, de fls. 163/167-IP e demais documentos

inclusos nos autos.

Exsurge das peças de informação extraídas do caderno

investigativo anexo que no dia 09/04/2009, o comunicante Robinson
Walerio

Dysarz

compareceu na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Comodoro/MT com o fito de

registrar o desaparecimento de 03 (três) trabalhadores da propriedade denominada Fazenda

Primavera, localizada às margens da BR 364, zona rural da cidade de Nova Lacerda/MT,

quais sejam, Marlon Santana, Manoel José de Almeida Junior e Antônio Carlos de Oliveira,

como também de uma série de bens, tais como eletrodomésticos, utensílios, ferramentas,

motor estacionário e mercadorias (
as quais possuíam a etiqueta de um mercado da cidade de

Ato Paraguai/MT
) que teriam sido subtraídas do local
suso
mencionado.

Inserto neste contexto e, sem adentrarmos no mérito da

questão da disputa possessória que cingia-se à área palco dos fatos1, investigações

preliminares demonstraram que os denunciados
CÍCERO MESSIAS BATISTA DE

ALMEIDA
e
EDSON PEDRO TAMBORLIM,
em conjunto com outro(s) elemento(s) não

identificado(s) (
possivelmente um pistoleiro denominado apenas como “
João
”
) que

laboravam/residiam na propriedade rural vizinha (Fazenda Santa Carolina) no palco do

Primeiro e Segundo Fatos (Fazenda Primavera), dias antes dos fatos em apuração neste

procedimento (
13/09/2009
), haviam adentrado em suas dependências a bordo de um veículo

Mistubish
/L200, de cor branca e, munidos de armas de fogo, tipo revólveres, afugentaram 02

(dois) funcionários –
Admilson
Pereira
Ormond
e
Doralino
Rosa de Oliveira, vide
B.O. de fl.

06-IP
e
Termos de Declarações de fls. 266/269-IP
– da fazenda em comento (Fazenda

Primavera).

Com efeito, a Autoridade de Polícia Judiciária Civil que

oficiava à época dos fatos na circunscrição de Comodoro/MT ofertou Representação de

Busca Domiciliar na residência (Fazenda Santa Carolina) dos denunciados
CÍCERO

MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA
e
EDSON PEDRO TAMBORLIM
(vide fls. 08/10-IP), a qual foi devidamente cumprida, consoante espelham os Relatórios Policiais de fls.

14/17 e 36/46-IP (com fotografias),
Mandado
de Busca e Apreensão de fl. 18-IP, dentre

outros documentos.

Cumpre ressaltar que da diligência encetada no local

supra mencionado, a equipe da Polícia Judiciária Civil logrou êxito em apreender os objetos

e armas de fogo descritos no Relatório Policial de fls. 36/37-IP.

Restou apurado que parcela dos objetos mencionados, tais

como embalagens de material de limpeza, havia sido subtraída da moradia das vítimas, em

virtude de estarem com etiquetas de um mercado da cidade aonde residiam tais pessoas

desaparecidas (Alto Paraguai/MT), sendo certo, ainda, que haviam sido adquiridas poucos

dias antes pela testemunha e comunicante do B.O. de fls. 04/05-IP.

No aprofundamento das investigações, fora constatado

que o denunciado
EDSON PEDRO TAMBORLIM
entregou, para que tentasse

revender/negociar, ao indivíduo denominado Fernando Lopes Domingues, que administrava

uma empresa que prestava assistência para maquinários agrícolas na cidade de Sapezal/MT,

um grupo gerador de energia (motor estacionário) subtraído da propriedade aonde

trabalhavam as vítimas (vide declarações de 171/172-IP e 253/254-IP), fato este que interliga

de forma indissociável indigitado imputado à autoria delitiva.

Outros detalhes conectariam a autoria delitiva ao
EDSON

PEDRO TAMBORLIM,
tais como “
rastros de caminhonete e botas no local
” (do

desaparecimento das vítimas – Fazenda Primavera) – vide trecho das declarações de fls. 26-IP e 73-IP), bem como após a apreensão da caminhonete comumente utilizada pelo imputado

retro evidenciado (
Mitsubish
L 200, vide Auto de Apreensão de fl. 29-IP), foi observado por

uma testemunha que uma marca na carroceria do indigitado veículo que poderia ter sido feita

pelo motor de energia subtraído, pois o mesmo teria parafusos em sua parte inferior que

deixariam marcas semelhantes
as
que arranharam o automóvel em questão (vide trecho das

declarações de fl. 73-IP e Relatório Policial de fl. 62-IP).

Extraem-se das peças de informação anexas que foram

solicitadas as quebras de sigilo de dados e das comunicações telefônica dos suspeitos e seus

respectivos deferimentos (fls. 02/59-IP do anexo. I).

Às fls. 64/151-IP, do anexo I, tem-se o Relatório Final da

Operação Trio, bem como a transcrição das escutas realizadas. Dos áudios coletados, se observa

indícios veementes do cometimento de delitos contra a vida e patrimônio. Os relatos a

seguir transcritos são as conversas pertinentes dos alvos interceptados:

“...

1) No dia 22/04/2009, às 11:03:10 hora,
MIGUEL DE

PAULA XAVIER NETO
1, conversa com OSNI, onde
OSNI

manda abortar o retorno de MESSIAS para Mato Grosso,

dizendo que o negócio não está nada bom por aqui porque

o Delegado achou os mantimentos subtraído das vítimas

na casa dos suspeitos EDINHO e MESSIAS
;

2) No dia 22/04/2009, 11:30:23, MIGUEL telefona

novamente para OSNI, e OSNI diz que
...”a
grande cagada

do MESSIAS foi ter pego as coisas lá do homem”
,

“querendo dizer das
vitimas
” e que MESSIAS disse para

OSNI que o homem que pediu para guardar lá, referindo-se

aos mantimentos, ferramentas e outros objetos pertencente a

vítimas e que foi encontrado e apreendido em posse dos

suspeitos. OSNI diz para Miguel que não cola, porque um

pouco dos objetos estava na casa do LUIZ e um pouco na casa

da sede, dizendo ainda OSNI que sabendo que havia uma

pendenga entre eles como o MESSIAS iria pegar as coisas

deles para guardar, OSNI também indaga sobre o motivo da

cavadeira estar escondida debaixo da cama, MIGUEL fala;

“bom, mais isso aí não diz que é dos cara né, pode ser de

outros também?”, entretanto OSNI ainda diz que do

Supermercado não escapa, porque o ticket encontrado nas

mercadorias é do Supermercado da cidade da família das

vítimas, e que isso é contundente, e que disso não escapa,

OSNI diz para MIGUEL que o EDINHO está negando tudo,

então OSNI sugere dar uma apertada no MESSIAS e se ele

dizer se realmente foram lá e pegaram as coisas mataram os

caras...
OSNI diz que eles vão ter que responder por isso e

que MIGUEL não pode ser envolvido porque não mandou

fazer nada, e se for o caso OSNI sugere em dar a parte da

terra que estava prometida para MESSIAS e EDINHO e

apurar em fazer, e eles que se virem
;

3) No dia 22/04/2009 14:40:02 VANDERLEI liga para

MIGUEL reclamando que
a Polícia está incomodando

querendo saber de outro cara que estava na fazenda
, e que

a polícia quando esteve lá em diligência escalou um dos

rapazes que trabalha pro VANDERLEI para acompanhar a

busca na Fazenda, e que
os rapazes “Peões” empregados do

VANDERLEI estão com medo da
Policia
, e do EDINHO
, é

que o EDINHO ficou bravo com eles pelo fato deles terem

sido requisitado pela
Policia
para acompanhar a busca na

Fazenda.
VANDERLEI relembra MIGUEL que

anteriormente já tinha ligado reclamando do EDINHO em

um fato envolvendo armas
, e que EDINHO ficava contando

para os Peões o que iam fazer e aí os Peões bate com
as língua

nos dentes;

4) No dia 26/04/2009 10:57:55
EDINHO liga para

MESSIAS fala sobre uns papéis que a Polícia apreendeu

na sede da Fazenda, sobre o problema que ele teve com a

justiça na cidade de
Colniza
. MESSIAS pergunta sobre as

outras armas se elas estão guardadas lá, EDINHO diz que

sim, MESSIAS pergunta se a Policia levou só a arma

pequenininha e a outra, EDINHO fala que é isso aí, que a

outra arma ele não achou se não ele tirava ela de lá,

referindo-se a pistola trezentos e oitenta que foi

encontrada na sede, EDINHO diz que pior seria se a

Policia tivesse achado todas as armas, então MESSIAS

pergunta se aqueles “outros trem” estão guardados,

EDINHO diz que
esta
e que é melhor fazer de conta que

eles nem existem somente o que a Polícia achou mesmo
.

MESSIAS pergunta qual é o telefone do GRILO, que está

marcado no telefone da sede, EDINHO fala que consta o de

JOAQUIM TERRA e O JOAQUIM GRILO, MESSIAS diz

que os dois são a mesma pessoa, e que vai pegar ele o

“JOAQUIM GRILO” e dar uma “chacoalhada” nele.

5) No dia 28/04/2009 10:12:59 foi interceptado uma

conversa de EDINHO com seu amigo FERNANDO LOPES

DOMINGUES Empresário proprietário da

CONTIMÁQUINAS loja de implementos e máquinas

agrícola.
EDINHO ligou para o FERNANDO pedindo se

ele poderia adiantar um pouco do dinheiro para ser

descontado na futura venda do gerador,
FERNANDO diz

que está saudando os compromissos antigos e se ele tivesse

caixa ele mesmo compraria o gerador, e diz para EDINHO

aguentar um pouquinho porque se entrar alguma coisa e der

uma folgadinha ele iria depositar na conta dele uns quinhentos

a mil reais.

6) No dia 29/04/2009 16:54:02
MESSIAS liga para

EDINHO e conversa sobre a autorização para a Polícia

retornar na Fazenda e procurar vestígios dos três homens

desaparecidos. EDINHO diz que o Doutor MICHEL falou

que não
ira
autorizar, só mediante mandado Judicial.

MESSIAS diz que eles podem caçar agulha porque não

vão achar, e a única bosta seria os mantimentos que estão

na dispensa da sede, EDINHO diz que não tem mais nada

não. MESSIAS pergunta se ele tirou de lá, EDINHO diz

que eles acharam só o que foi falado o resto da mercadoria

não tem nome deles de ninguém nem preço, e o que foi

achado estava com o ticket como o nome do mercado

deles. EDINHO diz que ele organizou tudo certinho lá e

não tem mais nada deles não, ticket preços em nenhum

deles, MESSIAS manda EDINHO dar uma outra revisão

na mercadoria quando chegar lá. EDINHO diz que ele

tinha organizado tudo porque se não teria dado coisa...

MESSIAS ainda diz novamente “o que tiver de papelinho

arranca tudo, EDINHO confirma para MESSIAS que

tirou tudo lá por isso que não acharam nada e se não

tivesse feito ligeiro tinha dado... MESSIAS diz “mais

escapou alguns né?” EDINHO diz:
...”que
escapou pelo

peido de uma purga”.

7) No dia 02/05/2009 14:29:26 EDINHO liga para uma

mulher não identificada que está em Cáceres que pode ser sua

prima, EDINHO diz para a mulher não identificada que ele

está trabalhando muito, ela
da
risada e diz: “É mais seu dedo

não anda trabalhando muito não né tá quietinho no lugar né?”

subentendendo que a mulher quis dizer que EDINHO é um

pistoleiro, ou seja, que usa para trabalhar o dedo para puxar o

gatilho de uma arma de fogo.

8) No dia 07/05/2009 16:43:21
EDINHO liga para

MESSIAS
e leva uma bronca dele, mandando-o parar de

andar com a caminhoneta porque ele não é habilitado e a

Polícia está louco para pegá-lo, e diz ainda se ele soubesse o

que o MIGUEL já gastou de dinheiro por causa da teimosia

dele. EDINHO fica furioso responde para seu tio MESSIAS o

seguinte; “Foi, foi eu que deixei
aqueles grileiro
ficar lá por

acaso?” MESSIAS retruca dizendo;
“É MAIS QUEM É

QUE FOI LÁ AQUELE DIA LÁ, QUEM QUE FOI LÁ

QUE CHEGOU SEM AUTORIZAÇÃO DE NINGUÉM

PRA FAZER AQUILO LÁ, E TOMOU UMA ATITUDE

SOZINHA”, subentende-se que EDINHO tenha cometido

o triplo homicídio e roubo
, “crime tipificado como

latrocínio” e o roubado seria os mantimentos e objetos das

vítimas inclusive o gerador, MESSIAS ainda afirma na cara

do EDINHO dizendo; “você não tomou a atitude sozinho!”

EDINHO ainda enfurecido na mesma discussão diz: “Agora

porque ele gastou um monte de dinheiro eu sou culpado disso

aí poxa que que é isso”, MESSIAS responde dizendo: “Não é

o JOÃO que é culpado” referindo-se possivelmente ao JOÃO

GRILO, a terceira pessoa que a Polícia está
tentado
localizar

que possa ter presenciado ou participado do possível crime.

9) No dia 20/05/2009 08:48:47 houve uma conversa

interceptada de MIGUEL com OSNI que fala sobre corpos

encontrados em MIRASSOL D’OESTE/MT que pode ser as

três pessoas desaparecidas.

10) No dia 26/05/2009 08:53:01
EDINHO liga para

FERNANDO vendo a possibilidade de adiantar dinheiro

da venda do gerador.

11) No dia 07/06/2009 21:30:04
EDINHO liga para sua

advogada preocupado perguntando se ela estaria sabendo

de alguma coisa que estaria acontecendo com
as

investigação
da Polícia
e se ela está sabendo ou soube se está

acontecendo alguma coisa e diz que
foi informado que foi

encontrado o grupo gerador pertencente as pessoas

desaparecidas e que a Polícia foi procurar a sua foto na

cadeia
.

12) No dia 08/06/2009, 13:39:32 em conversa

interceptada aonde FERNANDO conta para EDINHO que

chegou a sua loja uma pessoa querendo comprar um gerador e

FERNANDO falou que tinha um gerador para vender e

mostrou o gerador para a pessoa interessada e que

posteriormente essa pessoa identificou-se como Delegado de

Policia
da cidade de Comodoro, Doutor MARCELO, e falou

para FERNANDO que o gerador que estava ali era produto de

roubo, e perguntou de quem era o gerador e FERNANDO

disse que era do EDINHO, e que então o Delegado contou

toda uma história envolvendo o gerador. FERNANDO diz

para EDINHO que achou estranho, indagando porque o

EDINHO colocaria um produto de roubo dentro de sua

empresa, o gerador roubado da Fazenda Primavera.

FERNANDO diz que falou para o Delegado que falaria

somente a verdade e que o gerador estava lá na loja para ser

vendido e que EDINHO ligou pra ele várias vezes pedindo

dinheiro adiantado mais como disse o FERNANDO estava

duro e não tinha a intenção de comprar, mais estava ajudando

a vender o gerador porque o EDINHO pediu para vender.

EDINHO diz que sabia do que se tratava, que é de um
piseiro

de um vizinho de terra, de certa maneira tentado se esquivar

do problema disse que foi um cara pilantra que passou o

gerador a ele, e que realmente houve um problema com o

vizinho da Fazenda do fundo.

13) No dia 15/06/2009 17:23:00 Dr.
MICHEL advogado

liga para o EDINHO dizendo que é para ele comparecer

na Delegacia e prestar depoimento, EDINHO diz que

acharam o gerador dos grileiros que sumiu, o advogado

pergunta a onde foi que acharam, EDINHO diz que

acharam lá em Sapezal em uma loja, o advogado pergunta

se é o mesmo motor que estava sumido? EDINHO

CONFIRMA QUE É O MESMO
.

14) No dia 01/07/2009, 09:42:07 EDINHO liga par Dr.

MICHEL que o orienta a ficar em silêncio para não criar

contradição, EDINHO revela que seu tio MESSIAS, disse

para ele se o Delegado perguntar de quem era a arma que

estava na casa (referindo-se a trezentos e oitenta que foi

apreendida na sede da Fazenda) seria para dizer que é dele,

MICHEL diz que EDINHO já assumiu essa arma no

depoimento anterior e que essa arma não é problema e que a

arma que vai complicar seria a que foi presa com ele em

flagrante.
EDINHO demonstra estar muito preocupado

com o encontro do gerador
, e disse ao Dr. MICHEL se ele

conversou com o dono da loja, FERNANDO, MICHEL diz

que não conversou que somente viu o depoimento dele

dizendo que foi o EDINHO que deixou o motor em sua loja, e

diz que isso é uma estratégia de defesa que não há prova de

que o gerador é o mesmo da foto.”

Pois bem. Conquanto os denunciados CÍCERO

MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA e EDSON PEDRO TAMBORLIM nada terem aclarado

quanto aos elementos contundentes abarcados nos autos por ocasião dos interrogatórios

prestados na seara extrajudicial (fls. 23/24, 88/89, 90/91, 173/174, 232/234-IP), tais como os

objetos apreendidos com as etiquetas do supermercado da cidade das vítimas nas

dependências da Fazenda Santa Carolina (Grupo Xavier), da dinâmica das evidências

coligidas nos autos infere-se que nas circunstâncias de tempo e local nas quais se

desenvolveu o Primeiro Fato, os retro evidenciados imputados, em conjunto com mais um

indivíduo (ao menos), invadiram a Fazenda Primavera, renderam as vítimas Marlon Santana,

Manoel José de Almeida Junior e Antônio Carlos de Oliveira e, na sequência, ceifaram suas

vidas por motivação torpe (
ou seja, por estarem em local considerado área de litígio entre

propriedades rurais
), possivelmente com a utilização de armas de fogo.

Ato contínuo (2o Fato),
o denunciados

suso
mencionados

subtraíram da Fazenda Primavera os objetos descritos no B.O. de fls. 04/05-IP, Termo de

Reconhecimento (parcial) de fls. 28-IP, fotografias de fls. 38/40, 43-IP, 46-IP, dentre outros

documentos que instruem os autos, levando parcela de tais bens para a Fazenda Santa

Carolina (Grupo Xavier).

Dessumi-se
dos autos, ainda, que nas circunstâncias

espaço temporais nas quais se desenvolveu o 3o Terceiro Fato, bem como dos elementos

coligidos e, em especial, das quebras de sigilo de dados e das comunicações telefônica que

permeiam
o vertente
procedimento, os denunciados em baliza ocultaram os cadáveres das

vítimas Marlon Santana, Manoel José de Almeida Junior e Antônio Carlos de Oliveira, posto

que jamais foram localizados.

Finalmente, nas condições hora e local em que se

aperfeiçoaram o 4o e 5o Fatos, mais precisamente no transcurso do cumprimento de um

Mandado de Busca e Apreensão cumprido na residência dos denunciados CÍCERO

MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA e EDSON PEDRO TAMBORLIM, foram apreendidos

01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .380mm, oxidada, no. KNI96017, carregada com 08

(oito) munições intactas em conjunto com mais 12 (doze) munições calibre .38mm também

intactas, 01 (um) revólver, marca Rossi, calibre .38 mm, oxidado, no. AA570574, municiado

com 05 (cinco) projéteis intactos de idêntico calibre, bem como os demais objetos descritos

no Relatório Policial de fls. 36/37-IP.

Ante o exposto, e pelo que consta a mais no incluso

caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia:

a) CÍCERO MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA,

devidamente qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, por 03

(três) vezes (1o Fato)
c.c
. o artigo 155, § 4o, inciso IV (2o Fato),
c.c
. o artigo 211,
caput,

por 03 (três) vezes (3o Fato), todos do Código Penal, tudo em concurso material de

infrações (art. 69, do CP), com as implicações e gravames da Leis Federal n. 8.072/1990

(Lei de Crimes Hediondos), e;

b) EDSON PEDRO TAMBORLIM
,
epíteto
“Edinho”,

já qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, por 03 (três) vezes

(1o Fato)
c.c
. o artigo 155, § 4o, inciso IV (2o Fato),
c.c
. o artigo 211,
caput
, por 03 (três)

vezes (3o Fato), todos do Código Penal,
c.c
. o artigo 12,
caput
(4o Fato),
c.c
. o artigo 14,

caput
(5o Fato), ambos da Lei Federal no. 10.826/2003, tudo em concurso material de

infrações (art. 69, do CP), com as implicações e gravames da Leis Federal n. 8.072/1990

(Lei de Crimes Hediondos)

[...]
.
Destaques no original

Conforme
consta do relatório, o apelante
foi

desp
ronunci
ado,
nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal
,
da imputação de ter praticado o
s
crime
s narrados na denúncia. Contudo, manejou o presente recurso, almejando a reforma da referida
sentença
, a fim de que seja absolvido sumariamente, ao argumento de que ficou comprovado “
de maneira plena e incontroversa, que o acusado não é o autor do crime
”.

Para melhor compreensão
da
tem
ática
, transcrevem
-se a seguir estes
trechos da
sentença
reprochada:

[...]

De proêmio, observo que o processo
encontra-se
hígido e inexistem irregularidades a serem sanadas, isso porque as

preliminares arguidas já foram objeto de apreciação em decisão de ref.81, razão pela qual passo ao Juízo de

admissibilidade para eventual submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

A propósito, diz o art. 413, do CPP, in
verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de

indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios

suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e

especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

No que
pertine
aos indícios suficientes de autoria, a prova judicial desautoriza a pronúncia do réu, ante a ausência de

indícios suficientes em seu desfavor.

Compulsando os autos, verifico que as investigações e a instrução processual não lograram êxito em apontar indícios

suficientes de autoria por parte do denunciado, não encontrando nem mesmo os indícios de que a lei exige para a

pronúncia.

Pelo que consta, não houveram testemunhas dos acontecimentos, sendo que nem sequer as vítimas foram encontradas,

não havendo certeza da participação do réu
o fatos
.

Como se denota, os indícios hauridos no procedimento extrajudicial, e
r
eproduzidos em juízo, constituem elementos

insuficientes a recomendar a procedência do
ius

acusationis
.

Conclui-se então, em face do relatado, de que não se pode submeter alguém a julgamento baseado sem o mínimo de

indícios de autoria do denunciado.

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 409, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE A

DENÚNCIA, para IMPRONUNCIAR CÍCERO MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA, das imputações lhes acometidas nestes

autos.

Transitada
esta
em julgado, oficie-se aos órgãos respectivos para baixa nos antecedentes. Após, arquivem-se ou autos

com as baixas de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de setembro de 2020.

Antonio
Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
.

(
Trechos da s
entença de impronúncia,
ID

94572462
,

p
.
179/
180
)

Como se sabe,
a decisão que
des
pronuncia o acusado,
prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, trata-se de uma decisão interlocutória mista, de conteúdo terminativo, que julga improcedente a pretensão punitiva estatal, sem que haja juízo de mérito, quando o magistrado se convence da ausência da materialidade do fato ou da inexistência de indícios suficientes de autoria.

No tocante à temática, este é o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

[...]
Não se convencendo o juiz da existência do crime ou de que haja indício da autoria, o juiz deve julgar improcedente a pretensão punitiva, impronunciando o acusado. A impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri. É, portanto, uma sentença terminativa de inadmissibilidade da imputação, com a extinção do processo sem o julgamento do mérito da causa. Embora para a pronúncia baste a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, devem estes ser idôneos, convincentes e não vagos, duvidosos, de modo que a impronúncia se impõe quando de modo algum se possibilitariam o acolhimento da acusação pelo Júri [...].

(
Apud
Código de Processo Penal Interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.114)
.

Por sua vez, o art. 415
do Código de
Process
o
Penal disciplina o instituto da absolvição sumária e as suas hipóteses
taxativas
de incidência,
a saber:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

I –
provada
a inexistência do fato; (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

II –
provado
não ser ele autor ou partícipe do fato; (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

III – o fato não constituir infração penal; (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

IV –
demonstrada
causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. (Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)

No que diz respeito à matéria, estas são as lições de Guilherme de Souza Nucci:

[...] É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações
supra-referidas
, quando nitidamente demonstradas pela prova colhida.
[...].
(In Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 746)

Logo
, extrai-se, dos ensinamentos
doutrinários
acima consignados, que
a absolvição sumária foge da esfera das incertezas e passa a exigir um conjunto probatório farto e robusto, capaz de convencer o
j
uízo,
induvidosamente
, que o
acusado
deve ser absolvido, em razão da incidência de uma das hipóteses do art. 415 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

No caso destes autos, verifica-se que a materialidade dos crimes de homicídio qualificado, furto e ocultação de cadáver restou comprovada pelos seguintes documentos: b
oletim de ocorrência (ID
94572452
,

p
. 16
/17
);
termo de reconhecimento de objeto
(ID
94572458
,

p
. 30
);
declarações de óbitos
(ID
94572459
,

p
. 34
/36
)
e resultados do estudo do DNA para fins de identificação humana
(ID
94572459
,

p
. 117
/122)
.

E,
c
om relação à autoria delitiva,
o
s indícios colhidos na instrução processual são frágeis e não sustentam a pronúncia de
Cícero Messias
.
E
ntretanto, ao contrário do sustentado
por sua defesa
, da análise destes autos não restou comprovado quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, uma vez qu
e as provas colhidas durante a instrução não afastam
cabalmente as suspeitas
de seu envolvimento nos crimes
narrados na denúncia
.

Isso porque, embora não sejam suficientes para viabilizar a submissão do apelante ao crivo do Júri Popular
,
os relatos das te
stemunhas
Admilson
Pereira
Ormond
e
Doralino
Rosa de

Oliveira,
nas

fases policial e judicial
, lançam dúvidas sobre a não participação
de Cícero Messias
nos fatos
descritos
na
peça
acusatória
, mormente porque
ambos
afirmaram que
,

dias
antes
dos fatos apurados nestes autos
, haviam sido

ameaçados
e expulsos da sede da Fazenda Primavera

pelo recorrente
,

pelo
corréu Edson Pedro
e
por
um terceiro indivíduo
,
os quais portavam armas de fogo e ordenaram que deixassem
o local
.

Além disso,

restaram dúvidas acerca da inocência do apelante quantos aos crimes que lhe foram imputados
pelo Ministério Público
, uma vez que objetos supostamente pertencentes às vítimas foram encontrados em sua
casa
, cumprindo asseverar, ainda, que
o conteúdo dos áudios coletados nas interceptações telefônicas, cujos diálogos foram transcritos no relatório final da
Operação Trio

(
link constante no
ID
106399633
,

p
. 1
),
embora
não c
aracterize
m elementos suficientes de autoria para
sua
pronúncia,
também impedem a formação de um juízo de certeza quanto ao
seu
não envolvimento nos referidos delitos, de maneira a configurar alguma das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

A propósito, esta
Corte de Justiça
de Justiça, examinando o assunto deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE ANEMIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 414 DO CPP – IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – DESPROVIDO.

Não ficando comprovada a incidência de quaisquer das hipóteses taxativas do art. 414 do Código de Processo Penal, não há falar em absolvição sumária na fase da formação da culpa.

O diagnóstico de anemia probatória acerca dos indícios de autoria delitiva não autoriza o julgamento meritório da ação penal pelo magistrado, sob pena de violação da competência constitucional dos jurados, mormente no caso em que persistem dúvidas acerca do possível envolvimento dos réus no ilícito, hipótese que revela ser acertada a decisão de impronúncia
. (N.
U 0000249-37.2006.8.11.0008, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017,
Publicado
no DJE 06/02/2017).
Destacamos

Posto isso, em
decorrência da fragilidade dos elementos de convicção encontradiços nestes autos,
em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto
por

Cícero Messias Batista de Almeida
, mantendo incólume a sentença
que o despronunciou
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022